Tribunal: STF
Processo: Rcl 43198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Agroterenas S/A Cana, em 3.9.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000961-05.2011.5.15.0036, pela qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
O caso
    2. Em 29.9.2019, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Assis/SP julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação para manter cálculo homologado com a “utilização da TR diária”:
    “Quanto à correção monetária do crédito trabalhista, deve ser observado que no julgamento das ADI 4357 e 4425, o Plenário do STF deferiu a aplicação do IPCA-E para a correção monetária somente nos precatórios expedidos em execução contra a Fazenda Pública, tendo o C. TST interpretado tal decisão e modulado os efeitos respectivos. Ocorre que a modulação adotada pelo C. TST restou impugnada perante o STF, por meio da Reclamação RCL 22012 MC/RS, que embora já tenha decidido o mérito, e em face do trânsito em julgado do Agravo Regimental ocorrido em 15/8/2018, ainda não promoveu a modulação de seus novos efeitos, permanecendo inalterados os critérios de correção monetária praticados anteriormente, ou seja, utilização da TR diária (e não pelo IPCA-E, como pretendido pelo impugnante).
    Rejeita-se. (…)
    Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a impugnação para manter inalterados os termos da sentença de liquidação” (fl. 15, doc. 7).
    Em 26.9.2019, Ivan Aparecido dos Santos interpôs agravo de petição. 
    Em 17.12.2019, o Relator na Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu provimento ao agravo de petição “a fim de determinar que os cálculos sejam refeitos, de modo a ser adotado o IPCA-E para a correção de todos os débitos, a partir de 26/03/2015”. Foram fundamentos da decisão:
    “Trata-se de Agravo de Petição contra decisão que indeferiu a aplicação do IPCA-E aos créditos do agravante, sobre o que se manifestou a agravada, pedindo a manutenção da sentença. 
    O feito comporta julgamento liminar, por se tratar de tema já decidido, de forma definitiva, pelo STF.
    O Juízo originário estabeleceu que o índice de correção monetária aplicável seria a TRD. Em decisão proferida pelo Tribunal Pleno do C. TST, no julgamento do processo 479-60.2011.5.04.0231, foi declarada a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "equivalentes à TRD", contida no caput do artigo 39 da Lei n° 8.177/91, sendo definido o IPCA-E como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho, com efeitos modulatórios a partir de 30/06/2009.
    É certo que a decisão fora suspensa por medida liminar concedida na Reclamação Constitucional 22.012 pelo C. Supremo Tribunal Federal, mas com o decreto de improcedência dessa ação, julgada em 05/12/2017, restaurou-se por completo o julgado do TST.
    Por outro lado, em atenção ao julgamento das ADIs nºs 4357/DF e 4425 /DF, em sede de embargos de declaração no julgamento da mencionada arguição, o C. TST decidiu atribuir efeito modificativo ao julgado, no que toca aos efeitos produzidos pela decisão que acolheu a inconstitucionalidade, e fixá-los a partir de 25 de março de 2015, quando os débitos trabalhistas deverão ser atualizados pelo IPCA-E (acórdão publicado em 30/06/2017), tese adotada por esta Câmara.
    Registro que a declaração de inconstitucionalidade que ora se promove não exige pronunciamento da maioria absoluta dos integrantes deste Tribunal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC, que autoriza essa decisão por órgão fracionário tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF.
    Por fim, destaca-se que a vigência da Lei nº 13.467/17 para nada altera a decisão da Excelsa Corte, isso porque o art. 879, §7º, se reporta expressamente à Lei nº 8.177/91. Tratase, assim, de norma que já nasceu com o decreto de inconstitucionalidade. 
    Deste modo, DOU PROVIMENTO ao agravo, a fim de determinar que os cálculos sejam refeitos, de modo a ser adotado o IPCA-E para a correção de todos os débitos, a partir de 26/03/2015 de maneira que resta reformada a decisão neste sentido” (fls. 19-20, doc. 7).
    Em 13.7.2020, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento ao agravo interno interposto pela Agroterenas S/A Cana, mantendo a decisão agravada (fls. 25-29, doc. 7).
    Em 21.7.2020, Agroterenas S/A Cana opôs embargos de declaração, requerendo “a manifestação do E Regional a respeito da decisão liminar proferida em 27/06/2020 ad referendum do plenário do STF, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista) e artigo 39, caput e §1º da lei 8177/91 – como é o caso dos autos” (fl. 30, doc. 7).
    Em 13.8.2020, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região rejeitou os embargos de declaração opostos, nos seguintes termos:
    “Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo, salienta-se que o próprio Relator, nos autos das referidas ADCs, explicitou que essa não seria uma medida a ser adotada genericamente. Pontuou, do contrário, que nada impediria o prosseguimento da execução e, inclusive, a satisfação do crédito corrigido pela TR, sem prejuízo de execução ulterior da diferença, o que pode perfeitamente ser fixado pelo juízo oportunamente. Incabível, pois, a suspensão requerida. Rejeito, portanto, os embargos” (fls. 33-34, doc. 7).
    3. Contra essa decisão, Agroterenas S/A Cana ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante afirma ter sido a reclamação “apresentada para garantir a autoridade de decisão liminar desse E. STF proferida nos autos da ADC 58 em 17/06/2020, ad referendum do plenário, em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a discussão quanto ao índice de correção monetária e a aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT (com redação dada pela reforma trabalhista) e artigo 39, caput e §1º da lei 8177/91” (fl. 1).
    Alega que, ao analisar o “agravo de petição oposto no processo nº 0000961-05.2011.5.15.0036, em decisão proferida nos termos do artigo 932/CPC, entendeu o juízo por prover o apelo, a fim de determinar que os cálculos sejam refeitos, de modo a ser adotado o IPCA-E para a correção de todos os débitos, a partir de 26/03/2015. Esta decisão foi confirmada e ratificada por meio do acórdão Id. 81a37ed” (fl. 2).
    Informa ter apresentado embargos de declaração, em razão do disposto na Súmula n. 394 do Tribunal Superior do Trabalho, “registrando a necessidade de manifestação pelo Regional a respeito da decisão liminar proferida em 27/06/2020 ad referendum do plenário do STF [Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58], em que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvem a aplicação dos artigos 897, §7º, 899, §4º da CLT ” (fl. 2).
    Sustenta ter o Ministro Gilmar Mendes deixado “claro que a utilização do índice IPCA em lugar da TR para correção monetária dos débitos trabalhistas ainda não foi objeto de deliberação da Suprema Corte, que somente analisou os débitos da fazenda pública, entendimento que não pode se aplicar de forma analógica em razão das especificidades trabalhistas. Houve clara distinção entre a correção monetária trabalhista e o entendimento que resultou dos julgados nas ADIs 4425 e 4357 e no Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral. O entendimento segue a mesma linha de outra decisão do E. STF no ARE 1.247.402 (DJE nº 39, divulgado em 21/02/2020), em que a Suprema Corte determinou que o TST julgasse novamente a questão da aplicação do IPCA-E, pois a Corte Trabalhista teria, nas palavras do Exmo. Ministro Relator, interpretado erroneamente precedente do Supremo” (fls. 5-6). 
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente o ato impugnado” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “cassar o acórdão proferido pelo TRT 15, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo AP- 0000961-05.2011.5.15.0036” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de suspender a Reclamação Trabalhista n. 0000961-05.2011.5.15.0036, mantendo acórdão que determinou fossem os créditos trabalhistas atualizados pela variação do IPCA-E em substituição da TR, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    6. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    7. Na espécie, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou procedente o agravo de petição para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação e, afastando a aplicação do § 7º do art. 879 da Consolidação das Leis Trabalhistas, determinou a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E em detrimento da Taxa Referencial – TR.
    A autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional emanada pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, pois a conclusão pela aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária torna mais oneroso e, portanto, controverso, o valor das verbas condenatórias devidas.
    8. Quanto às verbas condenatórias incontroversas, importa realçar que, nos termos da delimitação da suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, não devem ser alcançadas pela ordem de suspensão, pois “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”
    9. O ato reclamado foi proferido em 13.8.2020, portanto, após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Deve ser cassado para que outro seja proferido em seu lugar, de modo que futuros atos executórios não excedam o valor incontroverso da condenação (decorrente da incidência da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista), até que este Supremo Tribunal julgue mérito daquelas ações declaratórias.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, sem que tanto impeça o prosseguimento do Processo n. 0000961-05.2011.5.15.0036, nos limites do que definido pelo Ministro Relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 neste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora